Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação Cível – Ação de cobrança – Contribuição adicional do SENAI prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/1942 – Competência para apreciação da causa que merece ser superada, pela possibilidade de julgamento em segundo grau – Legitimidade ativa do SENAI para arrecadação do tributo em questão – Inocorrência de prescrição, nos termos do art. 174, caput, do CTN – Crédito tributário

Ementa:
Apelação Cível – Ação de cobrança – Contribuição adicional do SENAI prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/1942 – Competência para apreciação da causa que merece ser superada, pela possibilidade de julgamento em segundo grau – Legitimidade ativa do SENAI para arrecadação do tributo em questão – Inocorrência de prescrição, nos termos do art. 174, caput, do CTN – Crédito tributário constituído com a notificação do lançamento – Aplicação do art. 173, I, do CTN – Ausência de prova da suposta quitação dos débitos – Juntada de comprovantes de pagamento referentes ao SESI, e não ao SENAI – Desnecessidade de produção de prova pericial – Multa e juros aplicados com fulcro no art. 35 da Lei Federal no 8.212/1991 c/c art. 61 da Lei Federal no 9.430/1996 – Sentença de procedência mantida. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001096-28.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068
Apelante:
ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Apelado:
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI
Comarca/Vara:
BARUERI / 2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
VOTO No 27.390
Apelação Cível
Ação de cobrança
Contribuição
adicional do SENAI prevista no art. 6o do Decreto-Lei no
4.048/1942
Competência para apreciação da causa que
merece ser superada, pela possibilidade de julgamento em
segundo grau
Legitimidade ativa do SENAI para
arrecadação do tributo em questão
Inocorrência de
prescrição, nos termos do art. 174, caput, do CTN Crédito
tributário constituído com a notificação do lançamento

Aplicação do art. 173, I, do CTN Ausência de prova da
suposta quitação dos débitos Juntada de comprovantes de
pagamento referentes ao SESI, e não ao SENAI

Desnecessidade de produção de prova pericial Multa e
juros aplicados com fulcro no art. 35 da Lei Federal no
8.212/1991 c/c art. 61 da Lei Federal no 9.430/1996

Sentença de procedência mantida. Recurso da ré desprovido.
Trata-se, em síntese, de ação ordinária ajuizada
pelo SENAI objetivando a condenação da empresa ré ao pagamento de
contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/1942.
O pedido foi julgado procedente (fls. 499 502)
“para o fim de CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de
R$122.545,16 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
3
reais e dezesseis centavos), representada pela notificação de débito n°
24700/DN referente ao pagamento da contribuição adicional prevista
pelo art. 6o do Decreto-lei4.048/42. Sobre tal quantia deverá incidir
juros moratórios e correção monetária com base na Tabela Prática do
TJSP, ambos desde a propositura da ação”.
Apela
a
ré
(fls.
504 517),
arguindo
preliminarmente: a) a incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível
da Comarca de Barueri, por entender que a competência material para
apreciação da causa é da Vara da Fazenda Pública local; b) a ocorrência
de cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla
defesa, pois a lide foi julgada antecipadamente sem que fosse
oportunizada a produção da requerida prova pericial contábil para
apuração dos valores efetivamente devidos ao autor;. No mérito, aduz
que: c) que os débitos referentes ao período de abril de 2014 a janeiro de
2015 se encontram prescritos, pois a notificação extrajudicial não
interrompe o prazo prescricional, ante a ausência de previsão no art. 174
do CTN; d) fez prova do pagamento das contribuições; e) não compete
ao SENAI a cobrança da contribuição adicional; f) subsidiariamente,
deve ser afastada a multa imposta, por ausência de embasamento legal
no Decreto no 9.403/46.
O autor contrariou o recurso (fls. 524 552),
defendendo sua legitimidade ativa para cobrança da contribuição
adicional e a legalidade da multa moratória imposta e do índice aplicado.
Não houve oposição ao julgamento virtual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
4
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Inicialmente, curvo-me a posição majoritária
desta C. Câmara quanto à competência do d. Juízo a quo, que deve ser
superada pela possibilidade de exame da questão de forma ampla por
este tribunal, ressalvada posição pessoal acerca da incompetência do d.
Juízo da 2a Vara Cível do da Comarca de Barueri, pois entendo que a
competência seria da Vara da Fazenda Pública local, conforme art. 35, I,
do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
A tese de incompetência do SENAI para
cobrança da contribuição adicional, embora veiculada como matéria
atinente ao mérito, caracteriza, em verdade, preliminar de ilegitimidade
ativa, pelo que passo a examiná-la como tal.
A Instrução Normativa RFB no 567/2005, a
qual atribuía à Receita Federal competência para arrecadar, fiscalizar e
cobrar as contribuições devidas ao SENAI, foi editada em observância à
Medida Provisória no 258/2005, que, como sabido, não foi prorrogada
ou convertida em lei, nos termos do Ato Declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional n.o 40/2005.
Logo, encerrada em 18/11/2015 a vigência da
referida MP, a norma infralegal editada pela Receita Federal do Brasil,
complementar à norma legal (art. 100, I, do Código Tributário Nacional)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
5
não pode subsistir, sendo, portanto, incumbência do SENAI o
recolhimento da contribuição complementar ora discutida.
No mais, a Lei no 11.457/07 em nada altera a
legitimidade ativa do SENAI para promover a cobrança da contribuição
adicional devida pelas empresas com mais de 500 empregados.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento
desta C. 2a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
cobrança
Decisão que rejeita as preliminares aventadas pelo ora
agravante em contestação. Recurso Decisão interlocutória que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento -
Excepcionalidade reconhecida
Aplicabilidade da mitigação da
taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC admitindo a interposição de
agravo de instrumento
Tema 988 do STJ. Ilegitimidade ativa ad
causam Inocorrência Competência do SENAI para cobrança da
contribuição adicional Precedentes desta C. 2a Câmara de Direito
Público. Representação processual Regularidade Inteligência do
artigo 8o do Regimento do SENAI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181285-91.2020.8.26.0000; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2013;
Data de Registro: 20/08/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
6
PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ação ajuizada
pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade
paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não
configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda
Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das
empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a
legitimidade do SENAI para promover a fiscalização das empresas e
ajuizar ação. Inteligência do Decreto Lei no 4.048/42 e do art. 6o do
Decreto-lei no 6.246/44. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRIBUIÇÃO GERAL E CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI.
Contribuição geral a que empresa está sujeita nos termos do art. 4o do
Decreto-lei no 4.048/42, o qual dispõe que os estabelecimentos
industriais
das
modalidades
de
indústrias
enquadradas
na
Confederação Nacional da Indústria são obrigados ao pagamento de
contribuição mensal para montagem e custeio de escolas. A
contribuição adicional, prevista no art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42, é
devida pela empresa industrial que tem mais de quinhentos
funcionários. O quadro de empregados deve ser considerado em sua
totalidade, ainda que alguns não estejam diretamente ligados à
atividade industrial, ou que as filiais não se encontrem no mesmo estado
da matriz. Precedentes. Empresa que se enquadra no conceito de
empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição
geral e da contribuição adicional. Precedentes. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1096466-06.2018.8.26.0100; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020;
Data de Registro: 08/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
7
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. Inocorrência. SENAI que tem
legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição
adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n. 4.048/42, devida pelas
empresas com mais de 500 empregados. Precedentes do STF, STJ e
deste TJSP. Preliminar rejeitada. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. SENAI. A contribuição adicional prevista no art. 6o do
Decreto-lei no 4.048/42 é devida pela empresa industrial que possua
mais de quinhentos funcionários. Legitimidade do SENAI para a
cobrança e fiscalização. Órgão destinatário da contribuição exigida por
lei, cuja cobrança está autorizada pelo art. 240, da Constituição
Federal. Ré que não nega possuir mais de quinhentos funcionários no
período relativo à cobrança. MULTA. Possibilidade. Incidência de juros
e de multa sobre o débito não pago que está regularmente prevista no
art. 35 da Lei no 8.212/91 e art. 61 da Lei no 9.430/96. Inocorrência de
abusividade. Percentual que observou o limite fixado pela lei. VERBA
HONORÁRIA. Redução. Inadmissibilidade. A verba honorária fixada
em 10% sobre o valor da condenação. Regularidade. Percentual
previsto no art. 85 do NCPC. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1000855-61.2018.8.26.0347; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Matão
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
14/11/2018)
Também há recente jurisprudência do C. STJ
caminhando nesse sentido, embora reconheça-se a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
8
divergências. Confira-se trechos de decisões monocráticas:
(...) Demais disso, ao contrário do que afirma a
recorrente em seu recurso, "O STJ tem 'firme posicionamento no sentido
da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de
contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942,
mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a 'Super
Receita'" (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2019).
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 7/10/2019; REsp 1.667.771/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgRg no
REsp 1.179.431/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31/8/2010." (AREsp 1592661/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
12/05/2020).
(AREsp 1414153, Ministro GURGEL DE
FARIA DJe 01/10/2020)
(...) No mérito, verifica-se que esta Corte tem
firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para
ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no
art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no
11.457/2007 que criou a "Super Receita.
Neste diapasão, destacam-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO SENAI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
9
PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. O STJ tem "firme posicionamento no sentido
da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de
contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942,
mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a 'Super
Receita'" (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2019).
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 7/10/2019; REsp 1.667.771/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgRg no
REsp 1.179.431/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31/8/2010.
2. À luz do entendimento jurisprudencial do
STJ, conclui-se que o Senai tem legitimidade para exigir o adicional que
lhe é devido.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao
Recurso Especial.
(AREsp 1592661/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
12/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. LEGITIMIDADE DO SENAI PARA
PROMOVER
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
10
sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de
cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei
4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a
"Super Receita" (ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp
1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido,
também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 07/10/2019.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1320300/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)
(AREsp 1603447, Ministro FRANCISCO
FALCÃO, DJe 05/06/2020)
(...) Com efeito, a Segunda Turma deste STJ
teve a oportunidade, recentemente, de examinar a questão acerca da
legitimidade do SENAI para o ajuizamento de ação de cobrança
visando à exigência de contribuição adicional. Entendeu-se, então, que,
na linha de jurisprudência já consolidada, o SENAI continua a deter
legitimidade para ajuizar referida ação, mesmo após a vigência da Lei
11.457/2007.
Confira-se a ementa do aludido precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. LEGITIMIDADE DO
SENAI
PARA
PROMOVER
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
11
PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no
sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de
cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei
4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a
'Super Receita' (ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp
1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido,
também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 07/10/2019.
2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no
AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2019).
Ante o exposto, com fulcro no art. 253,
parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo, para dar
provimento ao Recurso Especial, a fim de que reconhecer a legitimidade
do SENAI para propositura da referida ação de cobrança e determinar
o prosseguimento do feito.
(AREsp
1553876,
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, DJe 28/04/2020)
Corroborando, a título de exemplo, confiram-se
as ementas da Solução de Consulta n.o 66/20121 e 92/20092 da própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil, respectivamente:
1 http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=1&f=G&l=20&s1=&
s3=&s4=&s5=SENAI+&s8=&s7=
2 http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=3&f=G&l=20&s1=&
s3=&s4=&s5=SENAI+&s8=&s7=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
12
“A contribuição adicional a que se refere o art.
6o do Decreto-Lei no 4.048, de 1942, equivalente a 20% (vinte por
cento) da contribuição geral devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) pelas empresas que tiverem mais de
500 (quinhentos) empregados, na forma da legislação aplicável, é
arrecadada, fiscalizada e cobrada pelo próprio SENAI, e não pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
“Contribuição devida a terceiros SENAI
Contribuição Adicional. A competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para arrecadar, fiscalizar, lançar e cobrar as
contribuições devidas por lei a outras entidades e fundos (terceiros),
prevista no art. 3o da Lei no 11.457, de 2007, não se estende à
contribuição instituída pelo art. 6o do Decreto-lei no 4.048, de 1942,
devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial somente pelas
empresas contribuintes que possuam mais de 500 empregados.”
Portanto, de rigor rejeição da preliminar de
ilegitimidade ativa.
A preliminar restante, referente ao suposto
cerceamento de defesa, será analisada em conjunto com o mérito da
demanda, que ora passo a abordar.
Não prospera a tese de prescrição quinquenal.
Isso porque os créditos tributários em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
13
foram constituídos com a notificação do lançamento (art. 33, §7o, da Lei
Federal no 8.212/1991), que se deu em março de 2018 (fls. 56), sendo a
ação ajuizada no ano de 2020. Logo, não houve decadência de quaisquer
dos créditos, visto que o período mais antigo remonta a abril de 2014, e
tampouco houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação,
dado que a demanda foi ajuizada dentro de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte ao que possível o lançamento (art.
173, I, do CTN).
Cabe
destacar
que
esta
C.
Câmara
recentemente se posicionou acerca de alegação similar:
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores
relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46.
Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito.
Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN.
Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros
utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a
base de cálculo. Art. 240 da CF/88. Precedentes. Sentença de
procedência mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1081054-98.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Regional
II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data
de Registro: 16/09/2020)
Em relação à prova do pagamento, os únicos
comprovantes acostados, juntados às fls. 435 447 referem-se ao SESI, e
não ao SENAI. Logo, além de não se prestarem à demonstração da
quitação dos débitos, sequer levantam dúvida suficiente para que a prova
pericial fosse determinada pelo d. magistrado a quo a fim de apurar o
valor efetivamente devido, razão pela qual não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-28.2020.8.26.0068 -Voto no 27.390
14
cerceamento de defesa.
Por fim, a multa e os juros encontram arrimo
no art. 35 da Lei Federal no 8.212/1991 c/c art. 61 da Lei Federal no
9.430/1996, inexistindo qualquer ilegalidade em sua aplicação.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 11%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora